Tribunal: TJSP
Processo: 1009546-76.2021.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ção, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem reapreciação da matéria, apenas o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à demanda".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1009546-76.2021.8.26.0309; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Campo Limpo Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Campo Limpo Paulista

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PEDIDO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA - AUTOR JÁ DEVIDAMENTE AMPARADO PELO AUXÍLIO-ACIDENTE - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - REJEIÇÃO.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação e/ou complementação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem reapreciação da matéria,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PEDIDO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA - AUTOR JÁ DEVIDAMENTE AMPARADO PELO AUXÍLIO-ACIDENTE - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - REJEIÇÃO.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação e/ou complementação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem reapreciação da matéria, apenas o mero inconformismo da parte com o desfecho dado à demanda".